Tribunal: TRF3
Processo: 5003180-02.2018.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC,
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
828/907)

5003180-02.2018.4.03.6106

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003180-02.2018.4.03.6106

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO TERRUGGI - SP124602-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual objetivava o reconhecimento da decadência dos créditos tributários oriundos de contribuições previdenciárias reconhecidas no âmbito da Reclamação Trabalhista 0001636-02.2010.5.15.0133.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias reconhecidas em sentença trabalhista tem início na data da prestação dos serviços, nos termos do art. 43, § 2o, da Lei 8.212/1993, ou se o termo inicial deve ser fixado no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença trabalhista, conforme o art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que a decadência teria se consumado entre a prestação do serviço e a constituição do crédito tributário foi rejeitada. O art. 43, § 2o, da Lei 8.212/1993 deve ser interpretado em conjunto com o art. 173, I, do CTN. Embora o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorra na data da prestação do serviço, a controvérsia acerca do vínculo laboral inviabiliza o lançamento antes do trânsito em julgado da sentença trabalhista. Antes da decisão judicial definitiva, a Fazenda Pública não tem ciência do vínculo empregatício nem do valor devido, o que impede a constituição do crédito tributário e afasta a caracterização de inércia do Fisco.

4. A sentença trabalhista substitui as etapas tradicionais de constituição do crédito tributário, englobando o lançamento, a notificação, a apuração do valor devido e a intimação do devedor para pagamento. O trânsito em julgado equivale à própria constituição do crédito, tornando certo o valor exigível. Sem a constituição definitiva do crédito tributário, não há que se falar em decadência, tampouco em suspensão ou interrupção do prazo decadencial, que sequer havia iniciado a transcorrer. O prazo decadencial tem início, portanto, no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença trabalhista ou da homologação de acordo, nos termos do art. 173, I, do CTN. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp n. 2.210.879/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.6.2024; TRF3, ApCiv 5024317-48.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 13.03.2026; TRF3, AI 5011055-61.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 12.11.2025; TRF3, ApCiv 5001580-88.2023.4.03.6002, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 18.03.2025.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

__________

Tese de julgamento: O prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias reconhecidas em sentença trabalhista tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença trabalhista ou da homologação de acordo, nos termos do art. 173, I, do CTN, uma vez que, antes da decisão judicial definitiva, a Fazenda Pública não tem ciência do vínculo empregatício nem do valor devido, sendo descabida a contagem do prazo decadencial a partir da data da prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 173, I; Lei no 8.212/1993, art. 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.210.879/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.6.2024; TRF3, ApCiv 5024317-48.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 13.03.2026; TRF3, AI 5011055-61.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 12.11.2025; TRF3, ApCiv 5001580-88.2023.4.03.6002, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 18.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003180-02.2018.4.03.6106

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO TERRUGGI - SP124602-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação objetivando o reconhecimento da decadência dos créditos tributários oriundos de contribuições previdenciárias devidamente reconhecidas no âmbito da Reclamação Trabalhista 0001636-02.2010.5.15.0133.

A r. decisão monocrática negou provimento ao apelo ao fundamento de que: (1) compete à Justiça do Trabalho executar valores referentes à contribuição previdenciária incidente sobre verbas decorrentes de sentenças trabalhistas e que, a partir da solução da controvérsia pela Justiça do Trabalho, surge a obrigação de recolher o tributo; (2) a sentença trabalhista é o título executivo; (3) apesar de a prestação do serviço ser o fato gerador das contribuições previdenciárias, houve omissão, pelo contribuinte, do fato gerador, impossibilitando o lançamento tributário; e (4) há deslocamento do termo inicial da decadência para o primeiro dia do exercício posterior ao trânsito em julgado da sentença trabalhista.

Agravou a autora, sustentando, em suma: (1) que a decadência não depende do reconhecimento formal do fato gerador, mas antes se inicia com a ocorrência deste; (2) que, a partir da Lei 11.941/2009, que alterou o artigo 43, § 2o, da Lei 8.212/1993, o fato gerador das contribuições sociais é a data da prestação dos serviços; (3) que o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é de que as contribuições sociais são exigíveis a partir do momento da prestação dos serviços; (4) que operou a decadência entre o fato gerador - a prestação do serviço - e a constituição do crédito tributário, com a homologação da liquidação da sentença trabalhista; e (5) que o prazo do artigo 173 do CTN não é suspenso nem interrompido pela distribuição da ação trabalhista, pois não há previsão legal nesse sentido e tal ação não é condição para constituição do crédito tributário.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A presente controvérsia restringe-se ao termo inicial do prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias reconhecidas em sentença trabalhista, nos autos da reclamação trabalhista 0001636-02.2010.5.15.0133.

A autora sustenta que não há fundamento legal para se considerar o trânsito em julgado da sentença trabalhista como termo inicial do prazo decadencial sobre contribuições previdenciárias, por força do artigo 43, § 2o, da Lei 8.212/1993, que assim dispõe:

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.

(...)

§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço.

Todavia, o artigo 43, § 2o, da Lei 8.212/1993 deve ser interpretado em conjunto com o artigo 173, I, do CTN, de modo que o prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias reconhecidas em sentença trabalhista tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da referida sentença ou da homologação de acordo. Nesses termos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

A despeito da incidência da contribuição previdenciária ser devida, em regra, desde a ocorrência do fato gerador - a relação trabalhista -, a controvérsia acerca do crédito tributário inviabiliza o lançamento antes da constituição definitiva desses valores. Durante o trâmite processual, a exigibilidade dos créditos permanece em suspenso em razão da controvérsia sobre o próprio vínculo trabalhista e as obrigações tributárias dele decorrentes.

Assim, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário tem início apenas a partir do trânsito em julgado ou da homologação de acordo. Não operou a decadência, pois não houve inércia da Administração no intervalo entre a prestação do serviço e a homologação do crédito tributário na liquidação da sentença trabalhista. Sem a constituição definitiva do crédito tributário, não há que se falar em decadência, tampouco em suspensão ou interrupção do prazo decadencial, que sequer havia iniciado a transcorrer.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AgInt no REsp n. 2.210.879/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (ARTS. 1.022 E 489 DO CPC). INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há omissão quando o Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente, os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não aprecie individualmente cada argumento deduzido. "A omissão somente será considerada quando a questão seja de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024) e "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024). Assim, ausente a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.

2. Decadência. O acórdão recorrido, ao afirmar que "se o empregador informou incorretamente a remuneração do funcionário, ou mesmo omitiu esse dado junto ao órgão tributário, e, somente após o trânsito em julgado de uma reclamação trabalhista, foi possível obter o valor correto a título de base de cálculo das contribuições, não se pode considerar o prazo de cinco anos a contar da prestação do serviço pelo trabalhador", está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que a sentença trabalhista "substitui as etapas tradicionais de constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal, englobando o lançamento, a notificação, a apuração do valor devido e a intimação do devedor para pagamento, e autoriza a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação", e de que "não há que se falar, portanto, em contagem do prazo decadencial para o lançamento da contribuição previdenciária da data da prestação do serviço pelo empregado, visto que não é a prestação de serviço o fato gerador das contribuições, mas decisão proferida na reclamatória trabalhista. Anteriormente à decisão proferida pela Justiça do Trabalho, a Fazenda Pública não tinha ciência do vínculo empregatício que gerou a obrigação tributária." (AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Incidência da Súmula n. 83 do STJ: " não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

3. Ausência de prequestionamento da tese relativa à cláusula de reserva de plenário (arts. 948 a 950 do CPC e art. 97 da Constituição Federal), a despeito da oposição de embargos de declaração, atraindo a aplicação da Súmula n. 211 do STJ: " inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." Inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.

4. Agravo interno desprovido. Certificado o decurso de prazo para contrarrazões.”

No mesmo sentido, o entendimento desta Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024317-48.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 13/03/2026, Intimação via sistema DATA: 16/03/2026:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. ART. 173, I, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática que afastou a decadência de créditos de contribuições previdenciárias decorrentes de reclamatória trabalhista, fixando como termo inicial do prazo decadencial a data do trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça do Trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao adotar a premissa de que a pendência de controvérsia trabalhista posterga o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário; e (ii) saber se seria aplicável, desde a data da prestação do serviço, o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, independentemente do desfecho da ação trabalhista, bem como se houve necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia relativa ao termo inicial da decadência, assentando que, embora o fato gerador da contribuição previdenciária ocorra na data da prestação do serviço, o prazo decadencial deve ser harmonizado com o art. 173, I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Concluiu-se que, enquanto pendente a reclamatória trabalhista, inexistia certeza jurídica quanto ao vínculo laboral e ao quantum devido, circunstância que inviabilizava a constituição definitiva do crédito tributário e afastava a caracterização de inércia do Fisco. Reconheceu-se que o trânsito em julgado da sentença trabalhista equivale à própria constituição do crédito, tornando certo o valor exigível e legitimando o lançamento tributário subsequente. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, verifica-se que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, providência incabível na via aclaratória, ainda que sob o argumento de prequestionamento, o qual resta satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Em contribuições previdenciárias decorrentes de reclamatória trabalhista, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário tem início com o trânsito em julgado da sentença trabalhista, nos termos do art. 173, I, do CTN. 2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração. 3. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é apreciada pelo colegiado, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 114, VIII; CTN, arts. 150, § 4o, e 173, I; Lei no 8.212/1991, art. 43, § 2o; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 89.972/SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Primeira Seção, j. 26.03.2008; STJ, CC 53.793/GO, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.03.2006; TRF3, ApCiv 5031289-39.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.09.2023.” (grifos nossos)

TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011055-61.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 12/11/2025, Intimação via sistema DATA: 17/11/2025:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS QUE RECONHECEM A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. e outros contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança que buscava o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previdenciárias patronais, contribuição ao SAT/FAP e contribuições a terceiros incidentes sobre valores reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, quando decorrido o prazo decadencial de cinco anos desde à prestação do serviço. Pleiteava-se, ainda, o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial para constituição de crédito tributário decorrente de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas judicialmente conta-se da data da prestação dos serviços; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a conceder tutela recursal apenas quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave (art. 995, parágrafo único, e art. 300, CPC). No caso, tais requisitos não se verificam. A sentença proferida pela Justiça do Trabalho que reconhece a existência de vínculo laboral e de verbas de natureza salarial, com delimitação de contribuições previdenciárias, configura-se como o próprio título executivo da obrigação tributária correspondente, servindo de elemento constitutivo do crédito. Nesses casos, o momento da constituição do crédito tributário não é a data da efetiva prestação dos serviços pelo trabalhador, mas sim a em que a decisão judicial transita em julgado. A razão para isso é a identidade funcional entre os efeitos da coisa julgada trabalhista e o lançamento administrativo de tributo; tanto a primeira como o segundo tem como ponto comum tornar imutável os direitos e deveres por ambos reconhecidos (art. 142 do CTN e art. 502 do CPC). A jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto desta Corte Regional firmou entendimento no sentido de que, quando o crédito previdenciário decorre de sentença trabalhista ou de acordo homologado judicialmente, não se configura a decadência. Incabível a contagem do prazo decadencial a partir da data da prestação dos serviços, uma vez que a constituição definitiva do crédito somente se aperfeiçoa com a decisão trabalhista que reconhece o vínculo e a natureza das verbas remuneratórias. Nos casos em que a sentença trabalhista não define a obrigação tributária, o prazo decadencial de cinco anos começa no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido feito, conforme o art. 173, I, do CTN. A aplicação do art. 43, §2o, da Lei no 8.212/1991 deve harmonizar-se com esse dispositivo, garantindo segurança jurídica e observância da legalidade no lançamento tributário. Em tais situações, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário referente a contribuições previdenciárias decorrentes de reclamatória trabalhista inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença ou do acordo homologado. A Súmula 368, V, do TST refere-se apenas ao marco temporal para incidência de juros e multa sobre as contribuições não recolhidas, não disciplinando o prazo decadencial para constituição do crédito tributário. A Súmula 99 do CARF e o Tema 163 do STJ não se aplicam ao caso, pois pressupõem hipóteses em que o tributo é sujeito a pagamento antecipado, o que não ocorre nas contribuições decorrentes de reconhecimento judicial da relação laboral. Ausente o fumus boni iuris apto a justificar a concessão da medida liminar pleiteada pelas impetrantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: A sentença trabalhista que reconhece vínculo empregatício e verbas de natureza salarial constitui o próprio título executivo da obrigação tributária previdenciária, servindo de elemento constitutivo do crédito, sendo descabida a contagem do prazo decadencial a partir da data da prestação dos serviços. Nos casos em que a sentença trabalhista não define a obrigação tributária, o prazo decadencial de cinco anos começa no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido feito, conforme o art. 173, I, do CTN. Inexistindo certeza quanto à relação jurídica trabalhista antes da decisão judicial, não há inércia do Fisco nem fluência de prazo decadencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, VIII; CTN, arts. 142, 150, § 4o, e 173, I; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 8.212/1991, art. 43, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.965.173/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.05.2022. TRF 3a Região, ApCiv no 5016486-36.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 29.01.2025. TRF 3a Região, AI no 5023915-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 30.04.2025.” (grifos nossos)

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001580-88.2023.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 18/03/2025, Intimação via sistema DATA: 21/03/2025:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, I DO CTN. ART. 43, §3o. DA LEI No 8.212/1991. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO TRABALHISTA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITO ESSENCIAL.

- A concretização da decadência depende da inércia da administração tributária em fazer o que a legislação lhe atribui (como ato vinculado), notadamente realizando ou revisando o lançamento tributário. O prazo decadencial pode ser interrompido (p. ex., art. 173, II, do CTN), suspenso (p. ex., no curso de ações judiciais movidas pelo contribuinte) e até mesmo ter seu termo inicial postergado (p.ex., se o fato gerador ou a extensão da base de cálculo dependerem de reconhecimento depender de reconhecimento pela Justiça do Trabalho), casos nos quais não há que se falar em inércia da administração tributária em realizar ou revisar o lançamento.

- Apesar de o § 2o do art. 43 da Lei no 8.212/1991 (com a redação da Lei no 11.941/2009) prever que o fato gerador da contribuição é a data da prestação do serviço, o termo inicial do prazo decadencial quinquenal só tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), qual seja, do ano seguinte àquele no qual houver o trânsito em julgado sobre o vínculo laboral e o quantum adicional pela Justiça Trabalhista. Antes disso, não há inércia do Fisco e, por certo, o empregador poderia se insurgir caso houvesse exigência tributária diante da incerteza da relação jurídica laboral, mostrando que o lançamento não poderia ter sido realizado. A interpretação do art. 43 da Lei no 8.212/1991 deve ser harmonizada com as disposições gerais do art. 173, I, do CTN.

- Ademais, em se tratando de contribuição previdenciária nas situações narradas (nas quais há reclamações trabalhistas ajuizadas), não houve antecipação de recolhimento pelo empregador. Ou seja, trata-se de situação apenas posteriormente afirmada com a intervenção do Poder Judiciário. Portanto, é certo que o título judicial com trânsito em julgado, torna certo o valor a ser executado, equivalendo, portanto, à própria constituição do crédito. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa à legalidade ou aos preceitos que tratam da decadência.

- Apelação desprovida.” (grifos nossos)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o relatório.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual objetivava o reconhecimento da decadência dos créditos tributários oriundos de contribuições previdenciárias reconhecidas no âmbito da Reclamação Trabalhista 0001636-02.2010.5.15.0133.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias reconhecidas em sentença trabalhista tem início na data da prestação dos serviços, nos termos do art. 43, § 2o, da Lei 8.212/1993, ou se o termo inicial deve ser fixado no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença trabalhista, conforme o art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que a decadência teria se consumado entre a prestação do serviço e a constituição do crédito tributário foi rejeitada. O art. 43, § 2o, da Lei 8.212/1993 deve ser interpretado em conjunto com o art. 173, I, do CTN. Embora o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorra na data da prestação do serviço, a controvérsia acerca do vínculo laboral inviabiliza o lançamento antes do trânsito em julgado da sentença trabalhista. Antes da decisão judicial definitiva, a Fazenda Pública não tem ciência do vínculo empregatício nem do valor devido, o que impede a constituição do crédito tributário e afasta a caracterização de inércia do Fisco.

4. A sentença trabalhista substitui as etapas tradicionais de constituição do crédito tributário, englobando o lançamento, a notificação, a apuração do valor devido e a intimação do devedor para pagamento. O trânsito em julgado equivale à própria constituição do crédito, tornando certo o valor exigível. Sem a constituição definitiva do crédito tributário, não há que se falar em decadência, tampouco em suspensão ou interrupção do prazo decadencial, que sequer havia iniciado a transcorrer. O prazo decadencial tem início, portanto, no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença trabalhista ou da homologação de acordo, nos termos do art. 173, I, do CTN. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp n. 2.210.879/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.6.2024; TRF3, ApCiv 5024317-48.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 13.03.2026; TRF3, AI 5011055-61.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 12.11.2025; TRF3, ApCiv 5001580-88.2023.4.03.6002, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 18.03.2025.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

__________

Tese de julgamento: O prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias reconhecidas em sentença trabalhista tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença trabalhista ou da homologação de acordo, nos termos do art. 173, I, do CTN, uma vez que, antes da decisão judicial definitiva, a Fazenda Pública não tem ciência do vínculo empregatício nem do valor devido, sendo descabida a contagem do prazo decadencial a partir da data da prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 173, I; Lei no 8.212/1993, art. 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.210.879/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.6.2024; TRF3, ApCiv 5024317-48.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 13.03.2026; TRF3, AI 5011055-61.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 12.11.2025; TRF3, ApCiv 5001580-88.2023.4.03.6002, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão